Tribunal: TJBA
Processo: 8029346-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029346-02.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A e outros

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, MATEUS LIMA SOUZA

APELADO: ANDERSON CALDAS PINA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA SOUZA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo interno e embargos de declaração interpostos simultaneamente. Ação revisional de contrato bancário. Inovação recursal na apelação do autor. Limitação do objeto da lide ao segundo contrato de empréstimo. Alegação de omissão quanto a pedidos não constantes da petição inicial. Juros remuneratórios acima da taxa média de mercado. Abusividade reconhecida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco Original S.A. e embargos de declaração opostos por Anderson Caldas Pina contra acórdão que deixou de conhecer a apelação do autor por inovação recursal e negou provimento ao recurso da instituição financeira. O banco alegou inexistência de falha na prestação de serviços e defendeu a validade dos contratos firmados. O autor, por sua vez, apontou omissões quanto à análise de pedidos relativos ao primeiro contrato. O pedido principal consistia na revisão das cláusulas do segundo contrato de empréstimo consignado, celebrado em agosto de 2022, sob o nº 0502184118.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à análise de pedidos relacionados ao primeiro contrato; (ii) estabelecer se houve inovação recursal na apelação da parte autora ao discutir cláusulas não abordadas na petição inicial; e (iii) definir se os juros estipulados no contrato de nº 0502184118 são abusivos à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão quanto ao exame do contrato nº 1 não se sustenta, pois tal contrato não foi objeto de causa de pedir
inicial
, revelando-se matéria nova introduzida apenas em sede recursal, em afronta ao art. 264 do CPC.

4. Configura-se inovação recursal o requerimento formulado na apelação acerca do contrato nº 0501464870, não abrangido pela fundamentação fática da petição inicial, inviabilizando sua análise pelo Tribunal.

5. O contrato de nº 0502184118, firmado com juros de 6,79% a.m. e 119,97% a.a., estipula encargos acima da taxa média de mercado à época da contratação, conforme levantamento do Banco Central, caracterizando cláusula abusiva nos termos da Súmula 13 do TJBA.

6. Não há omissões, obscuridades ou contradições no acórdão impugnado, inviabilizando o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Decisão mantid
a
.
Recurso de agravo interno conhecido e não provido. Embargos de declaração
rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
e
mbargos de
d
eclaração
e agravo interno
simultâneos
em recurso de
apelação
nº
8029346-02.2024.8.05.0001
, em que
são
embargante
s/
agravantes
e embargados/
agravados

BANCO ORIGINAL S/A e ANDERSON CALDAS PINA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em

NEGAR PROVIMENTO

ao agravo interno
;
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.